Tribunal: TJDFT
Processo: 0722961-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REPACTUAÇÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial, homologou acordo celebrado entre as partes, para prorrogar o prazo de pagamento, e extinguiu o feito com resolução do mérito, com base no art. 487, III, "b", do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acordo homologado entre as partes configura novação da dívida; e (ii) se o processo de execução deveria ter sido suspenso, em conformidade com o art. 922 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não ressai do acordo celebrado entre as partes o ânimo de novar, mas apenas de repactuar a forma de pagamento da dívida. Em caso de inadimplemento, a dívida original será retomada, conforme estipulado no próprio pacto.
4. A extensão dos prazos para pagamento, na forma ajustada entre as partes, atrai a incidência do art. 922 do CPC, que prevê a suspensão do processo de execução, pelo prazo convencionado, e, nessa medida, garante segurança jurídica ao credor para retomar a execução em caso de descumprimento do acordo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.